Tribunal: TJDFT
Processo: 0724693-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0724693-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL, agravado, para se manifestar em contrarrazões ao agravo de instrumento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de julho de 2023